Tribunal: TJPA
Processo: 0009418-16.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009418-16.2017.8.14.0061

APELANTE: AMANDA SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0009418-16.2017.8.14.0061

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: AMANDA SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO
.
DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0009418-16.2017.8.14.0061

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: AMANDA SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AMANDA SOUSA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que a condenou a sanção descrita no art. 157, §2°, I e II, do CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 4781394), que em 07/07/2017, por volta das 20h30min., a Apelante juntamente com seu comparsa mediante violência e grave ameaça, portando uma arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares das vítimas Alex Siqueira Costa e Raimunda da Paz Tocantins de Souza.

Consta ainda que o ofendido Alex se encontrava na frente de sua residência, momento em que MAYCON (comparsa) desceu da motocicleta dirigida pela Recorrente para cometer o delito, fugindo em seguida.

Ocorre que a Apelante e seu companheiro na empreitada criminosa, resolveram praticar outro roubo e, da mesma forma relatada acima, abordaram a vítima Raimunda de 63 (sessenta e três) anos em frente a sua moradia, ocasião em que Maycon anunciou o assalto e ordenou que entregasse seu aparelho celular, empreendendo fuga novamente.

Ato contínuo, a Recorrente e seu comparsa foram surpreendidos por blitz da Polícia Militar e Detran, e no momento em que tentaram fugir pela contramão, colidiram com a motocicleta no canteiro central, sendo abordados e detidos, ainda em posse da arma e dosobjetos subtraídos.

Por tais condutas, a Apelante foi denunciada como incursa nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4781402), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4781405) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, exclusão das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes, o reconhecimento da participação de menor importância no delito bem como a reforma da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4781405).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo somente para que a pena base fosse fixada no mínimo legal, bem como seja reconhecida a existência de continuidade delitiva.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas nos autos.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento do comparsa da Recorrente, o qual em Juízo confessou a prática do delito contra Alex Siqueira, porém negou que teriam assaltado Raimunda da Paz. Declarou ainda que portava arma de fogo caseira e, a título de reforço perante autoridade policial declarou ter cometido ambos os crimes com a participação da Apelante (Id. 4781402).

Por sua vez a Recorrente em seu interrogatório declarou ser verdade o relatado na Denúncia, bem como em sede policial confirmou ter praticado ambos os delitos com a participação de MAYCON (Id. 4781402).

Em Juízo, a vítima Raimunda foi firme e segura ao relatar que estava em frente de casa conversando com sua irmã, quando de repente uma motocicleta dirigida pela Recorrente parou e dela desceu um indivíduo munido com arma de fogo e apontando a arma para seu neto disse “passa o celular agora, senão eu mato a criança!”.

A testemunha Rodrigo Nogueira da Silva, declarou que estava em uma operação quando a Apelante e seu comparsa se aproximaram da blitz montada com agentes da polícia e do Detran, afirmando que já haviam recebido a informação da ocorrência de um assalto envolvendo um casal minutos antes.

Por este motivo, ao suspeitar que se tratava dos envolvidos na ação criminosa relatada anteriormente, decidiram proceder com a abordagem policial, sendo determinado que parassem, mas a Recorrente não obedeceu a ordem, ficou nervosa e acabou colidindo a motocicleta com o canteiro central, o que gerou a situação flagrancial. Na abordagem realizada foram encontrados os pertences subtraídos das vítimas, além de uma arma de fogo (Id. 4781402).

A materialidade também de igual forma também se encontra provada por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito, de Apresentação e Apreensão de objeto, bem como do Laudo Pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id. 4781403).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pela apelante.

2. Do reconhecimento da participação de menor importância.

A Apelante invocou a aplicação do artigo 29, §1º do Código Penal, dizendo que sua participação não foi determinante para a prática do ilícito penal.

Como se percebe, no entender da Recorrente, a sua parte nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e, por isso, sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal

Não assiste razão à Apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe, isto é, àquele que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame. A Apelante ao contrário, teve papel decisivo no deslinde da infração penal. Logo, não é partícipe, mas, sim, coautora.

No caso vertente, as provas testificam que a conduta da Recorrente foi fundamental, por assim dizer decisiva, para que o delito se consumasse.

Conforme assinalado na sentença recorrida (Id. 4781402) a Apelante foi reconhecida como uma das autoras da ação criminosa, bem como confessou a prática dos delitos.

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações da vítima, pois em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão do Recorrente, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, por exemplo, o julgado a seguir:

“[...] Em termos de prova convincente,
a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu
. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato.
Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente.
[...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)” (grifos meus)

Além do que as demais provas testemunhais constantes dos autos, confirmam a ocorrência do crime de roubo.

Além da relevância da conduta da Apelante para a consumação do crime e disso não se tem dúvida, houve uma nítida divisão de tarefas entre ela e seu comparsa.

A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que a Recorrente tenha sido coagida por seu parceiro para participar do ato criminoso. Tudo foi feito de forma espontânea.

Dessa forma, comprovada a atuação efetiva da Apelante no fato criminoso, descarta-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

3.
Da dosimetria.

Alega a Apelante que o apenamento foi fixado de forma inidônea, tendo em vista que na primeira fase da dosimetria da análise das circunstâncias judiciais do Art. 59, do CP, o Magistrado valorou em desfavor da mesma a culpabilidade de forma genérica, fixando a pena base acima do mínimo legal.

Pode-se observar, que o Juízo sentenciante analisou a circunstância relativa à culpabilidade do agente como negativa em razão da Apelante ter extrapolado a espécie do tipo, vez que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, especialmente por conta da crueldade que se fez presente ao tempo em que as vítimas Raimunda Paz Tocantins de Souza e Alex Siqueira Costa foram abordadas.

Efetivamente, pelo fato da Apelante e seu comparsa terem agido com o uso de uma arma de fogo agrava mais o delito quando comparado ao roubo praticado de forma simples.

Sabe-se que o Juiz, ao fixar a pena, goza de certa margem de discricionariedade no exame das circunstâncias judiciais, de tal sorte que a sentença só merece ser modificada se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se afastar-se do modelo legalmente previsto.

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da Recorrente, não merecendo reformas.

4. Da continuidade delitiva.

Alega a Defesa que, pertencendo as condutas à mesma espécie, bem como havendo conexão temporal, conexão espacial e identidade de modus operandi, devem as condutas relativas às execuções apontadas serem tidas como crime único, na esteira da ficção jurídica da continuidade delitiva, nos termos do art.
71
do
Código Penal
.

É cediço que, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“Para o reconhecimento de crime continuado, na forma do art.
71
do
Código Penal
, a sequência criminosa deveria ser considerada como uma só infração penal, assim, não haveria o que se falar em concurso de crimes já que na verdade seria um crime somente, porém continuado. (...) (STJ -
AgRg no
HC 556.968/SC
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)”

“Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. (...) (STJ -
AgRg no HC 569.022/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)”

No presente caso, analisando as circunstâncias acima delineadas fica evidente a existência de mais de um impulso criminoso, não havendo um liame entre os crimes que demonstre ter sido o segundo roubo mera continuação do primeiro.

Assim, resta impossibilitada a aplicação da regra do Artigo
71
do
Código Penal
, não merecendo qualquer reparo a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022